Tribunal: TJPA
Processo: 0000140-57.2010.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000140-57.2010.8.14.0086

APELANTE: VALTER LUIZ ALBUQUERQUE DO AMARAL

APELADO: TRANSLIDER LTDA - EPP, CLODOALDO MARINHO FIGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E ÔNIBUS. CULPA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA EMPREGADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Valter Luiz Albuquerque do Amaral contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti, que extinguiu a ação de reparação por danos morais e materiais sem resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

2.

O recorrente narra que trafegava de motocicleta pela Rodovia Translago quando colidiu com um ônibus da empresa Translíder Ltda, conduzido por Clodoaldo Marinho Figueira, que realizava uma conversão à esquerda sem a devida sinalização.

3.

Em razão do acidente, o autor sofreu fratura na perna e arcou com elevados custos médicos, pleiteando indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia reside na análise da culpa pelo acidente e na eventual responsabilidade civil da empresa empregadora, além da existência e quantificação do dano moral e material pleiteado pelo recorrente.

III. Razões de decidir

5. Conforme o art. 38 do Código de Trânsito Brasileiro, a conversão à esquerda exige que o condutor do veículo conceda preferência aos que trafegam na via. O depoimento do próprio motorista do ônibus confirmou que a motocicleta já estava na via antes da manobra, evidenciando sua culpa no acidente.

6. O boletim de ocorrência e demais provas demonstram a responsabilidade do motorista, que, ao realizar a conversão, interceptou a trajetória do motociclista.

7. A empresa Translíder Ltda responde objetivamente pelos atos de seu empregado, nos termos do art. 932, III, do Código Civil e da Súmula 341 do STF.

8. O dano moral está configurado pelo sofrimento do autor, que sofreu lesões físicas graves e precisou de tratamento prolongado.

9. No entanto, não há provas suficientes para a indenização por danos materiais, pois os custos médicos e despesas alegadas não foram documentalmente comprovados.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso, conforme Súmulas 362 e 54 do STJ.

11. Tese de julgamento: "O motorista que realiza conversão à esquerda sem a devida sinalização e sem conceder preferência aos veículos que trafegam regularmente pela via responde pelos danos causados. A responsabilidade do empregador decorre do art. 932, III, do Código Civil, independentemente de culpa direta."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186, 927, 932, III, 944 e 950; Código de Trânsito Brasileiro, art. 38; Súmulas 341/STF, 54 e 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS - Apelação Cível nº 0819889-25.2022.8.12.0001; TJ-PA - AC nº 00164893620168140051; STJ, AgRg no ARE 822.641.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000140-57.2010.8.14.0086

APELANTE: VALTER LUIZ ALBUQUERQUE DO AMARAL

APELADO: TRANSLIDER LTDA – EPP e CLODOALDO MARINHO FIGUEIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
VALTER LUIZ ALBUQUERQUE DO AMARAL
contra sentença proferida pelo
VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI
, que, nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada em face de TRANSLIDER LTDA e CLODOALDO MARINHO FIGUEIRA,
REJEITOU a pretensão autoral, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação supra e com fulcro no art. 487, inciso I do CPC. Por consequência, REVOGO a medida liminar anteriormente deferida (fl. 50 – Id. 13334993 - Pág. 6).

Narra a inicial que, em
25 de março de 2009
, por volta das
18h35
, trafegava pela
Rodovia Translago (Juruti/Tabatinga)
conduzindo sua
motocicleta Honda modelo BRO KS PASSEIO
, quando foi surpreendido pela
manobra do ônibus VW/MASCA GRANVIA O, de placa MVY 1415, pertencente à empresa Translíder e conduzido por Clodoaldo Marinho Figueira
.

Segundo
VALTER LUIZ ALBUQUERQUE DO AMARAL
, o motorista do ônibus parou momentaneamente no meio da rodovia para efetuar uma manobra à esquerda, com o intuito de acessar um restaurante, ocasião em que sua motocicleta colidiu com a lateral esquerda do veículo.

Sustenta que o acidente foi causado pela
falta de sinalização do condutor do ônibus ao realizar a manobra
, atravessando o veículo no meio da estrada. Como resultado da colisão, o autor sofreu uma
fratura na perna direita
, enquanto o passageiro que o acompanhava sofreu apenas escoriações leves. Ambos foram encaminhados ao hospital para atendimento médico.

Em decorrência dos ferimentos, o autor afirma que
precisou submeter-se a várias cirurgias e deslocar-se entre Juruti, Santarém, Parintins e Manaus para tratamento médico
, arcando com elevados custos, incluindo
passagens, remédios, alimentação, hospedagem e honorários médicos
. Para custear essas despesas, alegou ter vendido bens pessoais.

Alega ainda que
nem a empresa Translíder nem o motorista Clodoaldo Marinho prestaram qualquer auxílio financeiro ou assistência
após o acidente, demonstrando
descaso
com a situação do recorrente. Além disso, destaca que o motorista
não prestou socorro às vítimas e apenas compareceu à Delegacia de Polícia 48 horas após o acidente
.

O Ministério Público denunciou o motorista pelo crime previsto no
artigo 303, parágrafo único, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
, tendo posteriormente a denúncia sido ajustada para um enquadramento mais grave. No entanto, o recorrente enfatiza que a responsabilidade civil é independente da criminal, pleiteando indenização pelos danos sofridos.

Fundamenta sua pretensão no
artigo 186 do Código Civil
, que estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito", bem como no
artigo 927 do mesmo diploma legal
, que impõe a obrigação de reparar o dano causado por ato ilícito.

Além disso, invoca a
responsabilidade objetiva da empresa empregadora
, prevista no
artigo 932, inciso III, do Código Civil
, que estabelece que "o empregador ou comitente responde pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele", reforçado pela
Súmula 341 do STF
, que presume a culpa do patrão pelos atos culposos do empregado.

Ao final, requer a reforma da sentença para que
seja reconhecida a culpa do motorista da empresa Translíder e, consequentemente, a responsabilidade civil da empregadora pelo acidente, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais e materiais
.

Decisão recebendo a inicial e deferindo a liminar de indisponibilidade do ônibus, além de determinar a citação dos réus (fl. 50 – Id. 13334993 - Pág. 6).

Citados, os requeridos apresentaram contestação (fls. 55/64 – Id. 13334994 - Pág. 1 a 10 e fls. 75/80 - Id. 13334995 - Pág. 1 a 7).

A ré TRANSLIDER alegou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, argumentando que o segundo requerido é o único responsável pela conduta que deu causa ao acidente. No mérito, afirma que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, a qual não possuía nem mesmo carteira de habilitação e documento da motocicleta que conduzia.

Ademais, pugna pela improcedência dos pedidos da inicial ante a inexistência de responsabilidade da empresa pelos supostos danos suportados pelo requerente.

Por fim, assevera que o autor pretende auferir “plano lotérico” a título de indenização por danos morais e materiais, mas não comprova a ocorrência de nenhum deles.

O requerido CLODOALDO, por sua vez, defende que, em verdade, no dia do ocorrido, dirigia o ônibus em comento e, ao se aproximar da rua que precisaria adentrar, deu seta à direita, reduziu a velocidade e parou totalmente o veículo, e que o autor trafegava muito próximo ao ônibus, razão pela qual o réu não conseguiu visualizá-lo através dos retrovisores.

Ainda de acordo com o segundo requerido, por não ter verificado a presença de nenhum veículo, iniciou o processo de conversão à esquerda, momento em que o requerente foi ultrapassá-lo e a colisão ocorreu.

Diante disso, afirma que tomou todas as precauções para realizar o ato e que o requerente que foi imprudente por tentar ultrapassar no momento da conversão do réu. Assim, requer a rejeição da pretensão autoral.

Em audiência de conciliação (fl. 93 – Id. 13334996 - Pág. 1) não houve acordo entre as partes, ocasião em que foi designada audiência de instrução e julgamento.

Na audiência de instrução (Id. 31526609) foi procedida a oitiva do requerido, além de terem sido indeferidos os pedidos do autor de expedição de carta precatória para oitiva de testemunha e designação de nova audiência de instrução para colher o depoimento de outra testemunha, ante a preclusão da prova. Ademais, foi indeferido o pedido de oficiar ao DETRAN para comunicar a situação do bem.

Memoriais finais da parte autora (Id. 32978092) e da requerida (Id. 33535013), ratificando suas manifestações antagônicas.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada, nos seguintes termos:

(...)

Quanto à preliminar suscitada pela requerida TRANSLIDER, no sentido de ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, sob o argumento de que o único responsável pelo ocorrido é o motorista do veículo, ora segundo requerido, não merece prosperar. Explico.

Ora, o Código Civil é claro quando dispõe, em seu art. 932, inciso III que “são também responsáveis pela reparação civil: o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”, determinando, inclusive, que a responsabilidade do empregador independe da constatação de culpa, senão vejamos:

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

No caso dos autos sequer há discussão se o requerido estava ou não trabalhando ou se de fato dirigia automóvel de propriedade da primeira requerida, restando tal fato, portanto, incontroverso no feito. A requerida meramente afirma que “não deu azo à causa” e nem teve “qualquer atitude que pudesse contribuir com o dano”, motivo pelo qual defende que não deve ser responsabilizada.

Ocorre que, em verdade, de rigor o reconhecimento da legitimidade passiva da primeira requerida TRANSLIDER em virtude de previsão legal expressa, confirmada pelo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.030.695 - SC (2021/0395166-6) DECISÃO Cuida-se de agravo apresentado por N.T. e OUTROS contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea a da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, assim resumido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA COM CRUZAMENTO DE PISTA SEM A DEVIDA OBSERVÂNCIA DO FLUXO DE TRÁFEGO PELA VIA PREFERENCIAL. MORTE DO ESPOSO/GENITOR DOS AUTORES. PARAPLEGIA DA REQUERENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VALORES DAS INDENIZAÇÕES FIXADOS EM QUANTIA INFERIOR A POSTULADA NA EXORDIAL. RECURSO DOS REQUERIDOS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA EMPRESA EMPREGADORA DO CAUSADOR DO ACIDENTE E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO NÃO ESTAVA A SERVIÇO NO MOMENTO DO SINISTRO. INSUBSISTÊNCIA. SINISTRO OCORRIDO DURANTE O HORÁRIO DE TRABALHO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PROVA DO ALEGADO DESVIO DE ITINERÁRIO PELO CONDUTOR REQUERIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE EMPREGADO E EMPREGADOR VERIFICADA. EXEGESE DOS ARTIGOS 932, III E 933 DO CÓDIGO CIVIL C/C
A SÚMULA 341, DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA, ADEMAIS, ENTRE PROPRIETÁRIO E CONDUTOR DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE. DEVER DE GUARDA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM MANTIDA. (...) Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de fevereiro de 2022. MINISTRO HUMBERTO MARTINS Presidente (STJ - AREsp: 2030695 SC 2021/0395166-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 04/02/2022)

Assim, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva e passo, doravante, a análise do mérito.

Pois bem. Quanto ao mérito, a ação é improcedente.

O autor requer indenização por danos morais e materiais em virtude de acidente de trânsito que afirma ter sido ocasionado em razão da conduta ilícita do requerido, consistente em promover a conversão à esquerda sem realizar a sinalização necessária, o que fez com que o requerente colidisse sua motocicleta na roda traseira do automóvel conduzido pelo réu.

Sobre o ônus da prova, dispõe o CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O dever de indenizar, por sua vez, encontra guarida no art. 5º, inciso X da Constituição Federal, além dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O art. 186 do CC prevê que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Assim, o elemento primordial a sustentar a demanda ressarcitória é a presença de culpa.

No mesmo sentido, é cediço que a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, advém de ato ilícito, enquanto que o pedido indenizatório exige a caracterização de ação ou omissão, dolosa ou culposa do agente, além do nexo causal entre o comportamento danoso e a alegada lesão.

Da análise das informações constantes nos autos, o acidente ocorreu no momento em que autor e réu transitavam na rodovia, ocasião em que, durante a conversão realizada pela parte requerida, o autor colidiu sua motocicleta na traseira do ônibus dirigido pelo réu, o que ocasionou a sua queda e as lesões mencionadas na exordial.

Pois bem. Aos que colidem contra a traseira do veículo que segue à frente, há a presunção de culpa, tendo em vista que devem guardar distância necessária com o automóvel que lhes antecede, além de dirigir com atenção, de modo que tal presunção somente pode ser afastada se houver provas de que o condutor do veículo antecedente realizou manobra imprópria ao conduzir o seu automóvel.

In casu, o autor não conseguiu comprovar que o réu realizou manobra indevida - a exemplo da ausência de sinalização de que iria convergir à esquerda - visto que, em que pese trazer aos autos as documentações de Id. 13334991 – Pág. 10 a 39, não restaram produzidas, durante a instrução, provas suficientes de que o direito lhe assistia no momento da colisão. Insta consignar que, durante a audiência de instrução, foi ouvido apenas o condutor do ônibus, ora requerido, que assevera ter reduzido a velocidade e sinalizado as conversões que precisou realizar.
Oportunamente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTA ILICITA. NEXO CAUSAL - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para a caracterização da responsabilidade civil, faz-se necessária a presença do ato ilícito praticado pelo agente, o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre um e outro, a teor do disposto nos artigos 186 e 927, caput, do CC/2002. Insuficiente a prova que demonstre a culpa do agente e o nexo causal entre a conduta do réu e o dano causado ao autor, não há falar em responsabilidade civil
. (TJ-MG - AC: 10245110131548001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 20/09/2018, Data de Publicação: 28/09/2018) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO RÉU NA DINÂMICA DO ACIDENTE - ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA CONSOLIDAR UM JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À ALEGADA CULPA DO RÉU NO EVENTO DANOSO - RESPONSABILIDADE CIVIL E DEVER DE INDENIZAR AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova consiste em regras que distribuem a responsabilidade pela ausência de prova de determinado fato, regras que dizem quem arcará com as consequências se o fato não for devidamente provado por quem alegou e não quem deve produzir a prova. Essas regras são de aplicação subsidiária, ou seja, só são aplicadas se não houve prova ou não há mais como produzi-las.
Não há prova nos autos de quem efetivamente desrespeitou as regras de trânsito, e apesar de o acidente ser incontroverso, não se pode deduzir que o réu tenha motivado a sua ocorrência.
Fica afastado o nexo de causalidade a ensejar responsabilidade ou caracterização do ilícito a ponto de ensejar indenização por danos materiais e moral. (TJ-MT - AC: 00059560820148110007 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/09/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2019) (grifei)

Logo, do detido exame do conjunto probatório, conclui-se que o autor não conseguiu comprovar que o prejuízo suportado se deu em consequência do comportamento ilícito perpetrado pelo requerido, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe, uma vez que ausente o ato ilícito, não há que se falar em obrigação de indenizar.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a pretensão autoral, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação supra e com fulcro no art. 487, inciso I do CPC. Por consequência, REVOGO a medida liminar anteriormente deferida (fl. 50 – Id. 13334993 - Pág. 6).

Condeno o requerente em custas e honorários, estes fixo em 10% ao valor da causa. Considerando que a parte autora é beneficiaria de justiça gratuita, suspendo a exigibilidade nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário à promoção da baixa na restrição do ônibus, placa MVY 1415, chassi 9BWRP82WO4R425566, ano 2004, marca/modelo VW/MASCA GRANVIA.

Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.

Juruti/PA, 8 de março de 2022

ODINANDRO GARCIA CUNHA
Juiz de Direito - 13377789 - Sentença

Foram opostos
embargos de declaração
pelo autor e pelo motorista Clodoaldo Marinho Figueira. O motorista pleiteou a substituição da expressão
"sem resolução de mérito" por "com resolução de mérito"
, enquanto o autor questionou
omissões e contradições na decisão
. Os embargos foram
rejeitados
pelo Juízo de origem (Id. 13377806 - Sentença).

VALTER LUIZ ALBUQUERQUE DO AMARAL interpôs APELAÇÃO CÍVEL (Id. 13377811), sustentando que a sentença está em
dissonância com as provas produzidas nos autos
, pois o juiz de primeiro grau concluiu que "o condutor da motocicleta teria colidido com a traseira do ônibus", enquanto a prova documental
demonstra que a colisão ocorreu na lateral esquerda do veículo, próximo às rodas traseiras
.

Afirma ainda que
a falta de habilitação para conduzir motocicletas, apontada pelos réus, não pode ser considerada como fator determinante para a culpa no acidente
, pois se trata apenas de
infração administrativa
, sem relação direta com o sinistro.

Argumenta que a manobra do motorista da empresa
violou normas do Código de Trânsito Brasileiro
, em especial os artigos
34, 35, 37 e 38
, que determinam a necessidade de
sinalização adequada e precaução ao realizar manobras de conversão e mudança de faixa
.

Diante disso, o apelante requer a
reforma da sentença
para que
seja reconhecida a culpa do motorista Clodoaldo Marinho Figueira e a responsabilidade objetiva da empresa Translíder, condenando-os ao pagamento de indenização por danos morais e materiais
.

Pede, a título de
dano moral
, a quantia de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, valor que entende
justo e adequado
, considerando o sofrimento experimentado, a extensão dos danos e o caráter pedagógico da condenação.

Quanto aos
danos materiais
, pleiteia que sejam
apurados no decorrer da instrução processual, conforme as despesas efetivamente comprovadas
.

Diante disso, requer que o
Egrégio Tribunal de Justiça conheça e dê provimento ao recurso, reformando a sentença e julgando procedentes os pedidos formulados na ação originária, assegurando ao autor a devida reparação pelos danos sofridos
.

A empresa TRANSLIDER LTDA apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto por VALTER LUIZ ALBUQUERQUE DO AMARAL, contestando o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de um acidente de trânsito.

Alega que o motorista da empresa não foi culpado pelo ocorrido e que o apelante não comprovou os danos alegados nem os gastos com tratamento.

Sustenta que a sentença recorrida foi correta ao reconhecer a ausência de nexo de causalidade e de provas suficientes.

Por fim, requer a improcedência do recurso e a manutenção da decisão de primeira instância.

Clodoaldo Marinho Figueira não apresentou contrarrazões (Id. 13377817 - Certidão).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Nos termos do
art. 186 do Código Civil
, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem comete ato ilícito e deve reparar o prejuízo. Além disso, o
art. 927 do Código Civil
estabelece que aquele que causa dano a terceiro, ainda que exclusivamente moral, fica obrigado a repará-lo.

No caso concreto, há
elementos suficientes nos autos que evidenciam a culpa do condutor do ônibus pelo acidente
. Conforme consta no depoimento prestado pelo motorista perante a autoridade policial, ele
admitiu que a motocicleta já estava trafegando na via quando iniciou a manobra de conversão à esquerda
, vejamos:

O
Sr. acima mencionado é motorista de ônibus pela empresa TRANSLIDER
, com filial nesta cidade de Juruti, sita na Trav. Major Pinto e Silva, s/n, baivro Caeirão, nesta cidade, ocorre que na data de 25/03/2009, por volta de 18h35min., conduzia pela Rodovia Translago, o veículo ônibus marca/modelo VW/MASCA GRANVIA 0, placa MVY1415, chassi 9BWRP82W04R425566, cor branca, ano fab./mod. 2004, pertencente a Empresa Translider Ltda., sentido interior-cidade, quando em dado momento teria parado momentaneamente seu veículo em meio a rodovia para efetuar manobra a esquerda, com finalidade de adentrar no Restaurante da GR,
e quando estava efetuando a referida manobra, repentinamente surgiu uma motocicleta
, a qual
colidiu levemente com a lateral esquerda do referido onibus, mencionada motocicleta, que nesta Unidade Policial tomou conhecimento tratarem-se de VALTER LUIZ ALBUQUERQUE DO AMARAL , que estava conduzindo a motocicleta e seu carona FABRICIO TEIXEIRA PRINTIS, os quais cairam ao chão.
Que, o depoente não saiu do local, permanecendo na rodovia até a chegada da ambulância que conduziu as pessoas lesionadas para o hospital. Que a Policia Militar esteve no local havendo a apreensão do referido ônibus e da motocicleta marca HONDA, modelo BROS KS PASSEIO, sem placa, CHASSI 2008, cor preta, pertencente ao senhor VALTER LUIZ ALBUQUERQUE AMARAL.

Nos termos do
art. 38 do Código de Trânsito Brasileiro
, para realizar esse tipo de manobra, o condutor deve
dar preferência aos veículos que trafegam na via
, garantindo que a conversão ocorra de forma segura. O motorista do ônibus, ao iniciar a manobra sem a devida cautela, desrespeitou essa norma, sendo
sua a responsabilidade pelo acidente
.

É sabido que o boletim de ocorrência possui presunção
juris tantum
, ou seja, admite prova em contrário e só cede diante de contraprova segura e convincente.

Colaciono julgados:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. APRESENTAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO (BOAT), QUE APONTA O DEMANDADO, CONDUTOR DO V-1, COMO CAUSADOR DA COLISÃO. INOBSERVÂNCIA DOS COMANDOS NORMATIVOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 26, I, 28 E 44. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, A QUAL NÃO FOI DESCONSTITUÍDA PELO RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE INCUMBIA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RN - RI: 00151721520138200124, Relator: TICIANA MARIA DELGADO NOBRE, Data de Julgamento: 01/06/2020, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RELATÓRIO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ALIADO AO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ILIDIDA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – LUCROS CESSANTES E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O relatório de acidente de trânsito aliando ao boletim de ocorrência, lavrado pela autoridade, goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser desconstituído mediante prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em tela. Competia ao réu demonstrar fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito do autor, consoante dispõe o art. 373, II, do CPC/15. Para o deferimento dos lucros cessantes imprescindível a prova escorreita da perda econômica e esta não veio aos autos. Estando comprovado nos autos a existência de lesão física decorrente do acidente de trânsito, resta configurado o abalo moral, pois violada a integridade física do autor. (TJ-MS - AC: 08193454720168120001 MS 0819345-47.2016.8.12.0001, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 16/07/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO OCORRIDA QUANDO INICIADA MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA – IMPRUDÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ – CULPA DA AUTORA NÃO COMPROVADA – AUTORA QUE TRANSITAVA PELA FAIXA EXCLUSIVA PARA ÔNIBUS – MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE LESÕES GRAVES – DANO MATERIAL – APENAS VALOR PAGO A TÍTULO DE FRANQUIA DE SEU SEGURO E DESLOCAMENTOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Considerando que o acidente de trânsito foi provocado pela parte requerida, eis que ao efetuar a conversão à esquerda, não observou a chegada do veículo da autora no mesmo sentido, invadindo a sua pista de rodagem sem se cercar dos cuidados necessários, deve ser mantida a sentença que a considerou a causadora do acidente.
Conforme precedentes do STJ e deste e. Tribunal de Justiça, o acidente de trânsito sem vítimas não configura dano moral in re ipsa . Em tais situações, a compensação por danos morais depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial. In casu, não restou comprovado nos autos dano que extrapole os limites do mero aborrecimento, tratando-se, pois, de danos meramente patrimoniais. Em relação aos danos materiais, os únicos demonstrados são os atinentes ao pagamento da franquia do seguro despendido pela parte autora e o pagamento de deslocamentos com o aplicativo Uber durante o período em que ficou cerceado da utilização de sua motocicleta. Recurso conhecido e parcialmente provido .

(TJ-MS - Apelação Cível: 0819889-25.2022.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 27/03/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/04/2024)

LESÕES CORPORAIS CULPOSAS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MANOBRA PARA INGRESSO EM RUA À ESQUERDA, CORTANDO CORRENTE PREFERENCIAL DE TRÁFEGO - CULPA CARACTERIZADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.
É manifesta a culpa do agente que, pretendendo ingressar à esquerda, corta a corrente de tráfego sem observar as cautelas e a preferência de outro veículo, e dá causa à colisão da qual resultaram pessoas feridas.

(TJ-SC - APR: 669641 SC 1988.066964-1, Relator.: Nilton Macedo Machado, Data de Julgamento: 25/02/1994, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Apelação criminal n . 30.385, de Itajaí.)

LESÕES CORPORAIS CULPOSAS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MANOBRA PARA INGRESSO EM RUA À ESQUERDA, CORTANDO CORRENTE PREFERENCIAL DE TRÁFEGO - CULPA CARACTERIZADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.
É manifesta a culpa do agente que, pretendendo ingressar à esquerda, corta a corrente de tráfego sem observar as cautelas e a preferência de outro veículo, e dá causa à colisão da qual resultaram pessoas feridas.

(TJ-SC - APR: 669641 SC 1988.066964-1, Relator.: Nilton Macedo Machado, Data de Julgamento: 25/02/1994, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Apelação criminal n . 30.385, de Itajaí.)

Além disso, a responsabilidade da
empresa Translíder Ltda
decorre do disposto no
art. 932, inciso III, do Código Civil
, que prevê que o empregador responde pelos atos de seus empregados quando praticados no exercício da função. Assim, comprovada a culpa do motorista no evento danoso, a empresa responde objetivamente pelos danos suportados pelo recorrente.

Dessa forma, estando demonstrado o ato ilícito, o nexo causal e o dano sofrido, impõe-se a
reforma da sentença
para condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais suportados pelo apelante, nos termos do art. 944, 949 e 950, do CC, vejamos:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.

(...)

Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

DANO MATERIAL

De acordo com o AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO juntado no Id. Num. 2337299 - Pág. 23 o sinistro não resultou em debilidade permanente ou incapacidade permanente, nem incapacidade de suas ocupações habituais superior a 30 dias, o afasta a pensão que trata o art. 950, do CC.

Destaque-se também que, não há prova da inutilização da moto ou despesas de reparo.

Dessa forma, no contexto probatório inexiste provas do prejuízo material a ser ressarcido, ônus que competia ao autor da demanda, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

DANOS MORAIS

No que tange aos danos morais resta inconteste sua ocorrência pelo sinistro.

Sobre essa questão, oportuno ressaltar que perder um ente querido sempre é razão a ensejar o dano moral devido à dor da perda. O dano é inquestionável e sua dimensão deve ser abalizada segundo regras fixadas na jurisprudência e técnicas que garantam a proporcionalidade e razoabilidade do respectivo
quantum
, não havendo que se falar em uma indenização justa já que a vida tem valor inestimável, pois é o bem maior de todos.

Quanto a fixação do valor da indenização, Caio Mário da Silva Pereira entende que há de se preponderar um jogo duplo de noções: a) de um lado, a ideia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia; b) de outro lado, proporcionar à vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é o
pretium doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta. E, ainda, acrescenta que na ausência de um padrão ou de uma contraprestação que dê o correspectivo da mágoa, o que prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento da indenização. (In Instituições de Direito Civil, vol. II, 7ª ed. Forense, Rio de Janeiro, p. 235 e 316).

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, condeno os réus/apelados ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nesse sentido, inclusive com julgado deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL E MORTE DA ESPOSA. DANO MORAL. CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. 1. A indenização fixada a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Se o valor arbitrado na sentença revela-se exorbitante, principalmente levando em conta a capacidade econômica do ofensor, que é aposentado e possui renda líquida aproximada de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), mostra-se imperiosa a sua redução para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pela lesão corporal sofrida e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pela perda do ente querido. 2. Apelo provido.(TJ-DF 00049782320158070002 DF 0004978-23.2015.8.07.0002, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 31/07/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. As provas dos autos indicam que o veículo conduzido por um dos réus e pertencente ao outro avançou via preferencial atingindo o veículo das vítimas. 2. O evento morte é suficiente para caracterizar o dano moral passível de reparação sofrido pelos pais que tão bruscamente se viram privados da companhia dos filhos. 3. Quantum indenizatório reduzido de 100 (cem) salários mínimos para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em vista da diminuta capacidade econômica dos reús, bem como em consonância com a lei e a jurisprudência pátrias. 4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00164893620168140051, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 01/02/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Motorista do caminhão que invade a pista contrária, dando causa ao acidente e ao óbito da vítima, marido e pai dos autores. Filhos menores. Fato comprovado. Responsabilidade civil configurada. Responsabilidade solidária do proprietário do veículo causador do acidente. Fato da coisa. Danos materiais. Pensão mensal de 2/3 dos rendimentos da vítima. Montante pretendido em parcela única. Ausência de impugnação específica. Acolhimento de rigor. Danos morais evidenciados. Indenização arbitrada em R$50.000,00 para cada um dos cinco autores, considerando a capacidade econômica das partes, bem como as circunstâncias do caso e, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso provido em parte. (TJ-SP - AC: 10089782320178260302 SP 1008978-23.2017.8.26.0302, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 18/04/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022)

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, com a condenação dos réus à título de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos da fundamentação.

Correção monetária desde o arbitramento, com base na Súmula n. 362, do STJ e juros de mora desde a data do sinistro, nos termos da Súmula n. 54, do STJ.

Condeno os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025